Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO INCIDENTE. ART. 85 DO CPC. STJ (ERESP 2.042.753). RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DAS REQUERIDAS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, afastou a existência de abuso de personalidade e não fixou honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas Infracea em relação à sócia Lilia Marcos Viana de Siqueira; e (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor das requeridas, vencedoras no incidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.
4. A apresentação apenas de extratos bancários e planilha unilateral, sem suporte contábil que permita aferir o contexto das movimentações financeiras, não comprova violação da autonomia patrimonial nem caracteriza confusão patrimonial.
5. O autor não comprova ter solicitado formalmente a exibição de registros contábeis pelas requeridas, inexistindo determinação judicial de apresentação dos documentos e não havendo alegação de nulidade por cerceamento de defesa, motivo pelo qual não se caracteriza inversão indevida do ônus da prova.
6. O ônus probatório do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo cabível a aplicação da teoria dinâmica sem demonstração de impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção da prova.
7. A improcedência do incidente de desconsideração, instaurado de maneira contenciosa, configura resolução parcial de mérito e impõe a condenação em honorários, nos termos do art. 85 do CPC.
8. A Corte Especial do STJ, no EREsp 2.042.753, afirma ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando da exclusão de parte ou do indeferimento do incidente, dada a alteração substancial da situação processual.
9. As requeridas apresentaram defesa e restaram integralmente vencedoras, justificando o arbitramento da verba honorária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor desprovido. Recurso das requeridas provido.
Tese de julgamento:
1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta e idônea de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se admitindo presunções baseadas apenas em movimentações financeiras não contextualizadas por registros contábeis.
2. A ausência de pedido de exibição de documentos contábeis e de decisão judicial determinando sua apresentação impede o reconhecimento de inversão do ônus da prova.
3. O incidente de desconsideração instaurado de forma contenciosa impõe a fixação de honorários de sucumbência em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC e conforme orientação firmada no EREsp 2.042.753 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 373, I, e 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 2.042.753, Corte Especial, rel. Min. Mauro Campbell Marques.